Tribunal: STF
Processo: ARE 1336346
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TOLEDO. ASSISTENTE EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM DESVIO DE FUNÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INERENTE AO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
    AÇÃO COLETIVA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. PARTE QUE DEMONSTRA RENDIMENTOS E COMPROVA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA.
    EXTREMA PROXIMIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS ENVOLVIDOS. PROVA DO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA. TAREFA INCOMPATÍVEL COM O NÍVEL MÍNIMO DE FORMAÇÃO DO CARGO DE ASSISTENTE EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESVIO RECONHECIDO PARA O PERÍODO EM QUE A SERVIDORA ATUOU EM SALA DE AULA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO PERÍODO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE DIRETORA OU DE COORDENADORA, POR NÃO TER FICADO COMPROVADO QUE NESSES INTERVALOS HOUVE ATUAÇÃO COMO DOCENTE.
    JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE 17 DO STF. INCIDÊNCIA A PARTIR DO ATRASO NO PAGAMENTO. GRAÇA CONSTITUCIONAL.
    BASE DE CÁLCULO QUE DEVE SE FUNDAR NO NÍVEL E NA REFERÊNCIA QUE O SERVIDOR SE ENQUADRARIA NO CARGO EFETIVAMENTE EXERCIDO, E A PROGRESSÃO FUNCIONAL.
    RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS” (págs. 1-2 do documento eletrônico 12). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 18; 37, II, X e XIII; e 39 da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, observo que os arts. 18 e 39 da Constituição não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na Lei Municipal 1.821/1999, reconheceu a ocorrência de desvio de função e assegurou à autora o pagamento das diferenças de vencimentos básicos existentes entre o cargo originário e o que efetivamente fora exercido.
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.083.091-AgR/SC, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 918.470-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Desvio de função. Caracterização. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Diferença de remuneração. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 
    1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    2. É inviável em recurso extraordinário a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
    3. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 578.657/RN, Relator o Ministro Menezes Direito, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à diferença de remuneração em virtude de desvio de função.
    4. Agravo regimental não provido.
    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE 1.026.649-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.066.022/SE, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.084.018/SE, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.151.785-ED-AgR/PE, Rel. Min. Marco Aurélio; e ARE 1.095.959-AgR/MG, Rel. Min. Presidente.
    Ademais, esta Corte, ao julgar o RE 578.657-RG/RN (Tema 73), da relatoria do Ministro Menezes Direito, rejeitou a repercussão geral da questão referente ao direito de servidor público ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:
     “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários fixados em desfavor do ora recorrente, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator